Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. ADEQUADO.
1 O delito de roubo discutido nos presente autos foi cometido enquanto o réu cumpria pena por crimes anteriores, como consta do relatório da execução penal.
2. Segundo o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem, em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e da incidência da agravante de reincidência, ou que tal questão é afeta à Vara de Execuções Penais. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.